Tribunal: TJES
Processo: 5001359-71.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-71.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL PEREIRA DA COSTA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001359-71.2023.8.08.0008

RECORRENTE: DANIEL PEREIRA DA COSTA

RECORRIDAS: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra.CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OI LIVRE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ERRO DE DIGITAÇÃO DE BOLETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
ajuizada po
r DANIEL PEREIRA DA COSTA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
. Narra o autor, em síntese, que é cliente da ré com a linha móvel nº 27 99728-9740 e que a partir do dia 20/03/23 começou a receber torpedos de cobrança da operadora referente à fatura do mês de fevereiro/23, no valor de R$72,03, a qual já havia sido quitada em 05/03/23, tendo a operadora suspendido os serviços de sua linha no final do mês de março/23 em razão do suposto débito. Diz que compareceu à loja da ré, sendo informado que os serviços só seriam reativados após o pagamento da dívida, razão pela qual efetuou o pagamento da cobrança no dia 18/04/23. Sustenta que sempre realizou o pagamento de suas faturas de forma antecipada e através do caixa eletrônico do banco Banestes, todavia, apesar de estar adimplente com suas obrigações financeiras junto à ré, ficou sem o fornecimento dos serviços contratados por cerca de 20 (vinte) dias, o que lhe causou grande transtorno. Narra que retornou à loja da operadora, ocasião em que a atendente constatou o pagamento em duplicidade da fatura do mês de abril/23, motivo pelo qual foi informado que não precisava efetuar a quitação da fatura com vencimento em maio/23, pois a operadora realizar a compensação dos valores, no entanto, permanece recebendo torpedos SMS de cobrança da ré referente à fatura com vencimento em 08/05/23. Diante disso, requer, liminarmente, que a ré se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços de sua linha, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, a condenação da ré a restituição do valor de R$72,03 (setenta e dois reais e três centavos) em dobro e ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como a inversão do ônus da prova para que a ré seja compelida a anexar aos autos relatório de utilização dos serviços do período em que a linha ficou suspensa.

Decisão deferindo tutela antecipada nos seguintes termos (ID. 6844162).

Em sede de contestação (ID. 6844175), a ré suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que o autor efetuou pagamento em atraso das faturas, tendo em vista que os comprovantes de pagamento anexados aos autos, datados de 04/04/23 e 18/04/23, referem-se às faturas vencidas em fevereiro e março/23, respectivamente. Alega que o autor não realizou o pagamento da fatura referente ao mês de abril/23, no valor de R$74,46 (setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e que os serviços contratados encontram-se ativos. Pugna pela improcedência da demanda.

Termo de audiência (ID. 6844384), sem êxito na conciliação.

Réplica (ID. 6844385).

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 6844387) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que CONDENO a requerida a restituir de forma simples ao autor a quantia de R$72,03 (setenta e dois reais e três centavos), a ser corrigida monetariamente a partir de 05/03/23 e acrescidas de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de reparação por danos morais.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6844389). Em suas razões, requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença sustentando a tese de que a empresa requerida suspendeu seu serviço de telefonia mesmo com o pagamento das faturas em dia.

A empresa requerida apresentou contrarrazões(ID. 6844395), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Oportunamente, defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em que pese afirmar que utilizou o código de barras da conta recebida enviada pelo requerido, o autor não foi capaz de comprovar o alegado, não tendo apresentado o boleto constando código de barras utilizado para pagamento.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

Em análise aos autos, verifico que no dia 05/03/23, ao efetuar o pagamento da fatura vencida em 07/03/23, acostada no ID 29803411, o autor digitou de forma equivocada o código de barras do documento (ID 25329739), visto que a fatura emitida pela operadora, no valor de R$72,03 (setenta e dois reais e três centavos), possui código de barras “846100000005 720300601005 011207884534 92302618508”, enquanto o comprovante do primeiro pagamento realizado em 05/03/23 pelo autor, possui código de barras diferente “846100000005 720300601005 720300601005 011207884534” (ID 25329739).

Diante disso, o requerente passou a receber torpedos SMS de cobrança da ré (ID 25329745, pág. 1) e, ao se dirigir à loja da requerida, recebeu a fatura com vencimento em março/23 para efetuar sua quitação, realizando novamente o pagamento do débito, com identificação correta do código de barras da fatura, no dia 18/04/23, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos no ID 25329741, pág. 3.

Por fim, com relação ao pagamento efetuado no dia 04/04/23, verifico que se refere à fatura com vencimento em 06/04/23, no valor de R$72,03 (setenta e dois reais e três centavos) - IDs 29803412 e 25329741, pág. 6.

Nesse sentido, vê-se que houve a digitação errada do código de barras pelo autor quando do primeiro pagamento da fatura com vencimento em março/23, situação que impediu a identificação do pagamento pela ré, de modo que se está diante de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, inciso II, CDC), mesmo porque a liquidação de dívidas por boleto pode ser feita por qualquer pessoa e de variadas formas, não possuindo a ré qualquer ingerência sobre o processamento do pagamento, sendo ônus do consumidor se certificar de que está inserindo corretamente os dados da cobrança quando realiza o seu pagamento.

[...]

Com relação ao pedido autoral de indenização por danos morais em razão da suposta suspensão dos serviços contratados, verifico do relatório SPIC acostado aos autos pela operadora no ID 29803407 que houve ampla utilização dos serviços contratados pelo autor no período alegado (final de março/23 a 18/04/23). Além disso, a Anatel autoriza a prestadora a suspender o serviço em caso de inadimplência, não havendo que se falar em falha da requerida neste tocante.

Por fim, observo que o problema teria sido evitado caso, naquela oportunidade, o consumidor efetuasse o pagamento das faturas em aberto com mais atenção. Em inexistindo ato ilícito praticado pela empresa de telefonia, não há qualquer fundamento para responsabilizá-la pelos alegados danos morais sofridos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)